Tribunal: TJSP
Processo: 1005442-72.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação da ocorrência da prescrição intercorrente. Demora para a realização do ato citatório que não ocorreu por negligência do exequente na condução dos atos processuais a seu cargo. Efetivação da citação por edital após o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal. Interrupção da prescrição que retroagiu à data da propositura da ação (CPC, art. 240, § 1o).

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação da ocorrência da prescrição intercorrente. Demora para a realização do ato citatório que não ocorreu por negligência do exequente na condução dos atos processuais a seu cargo. Efetivação da citação por edital após o esgotamento de todas as tentativas de citação pessoal. Interrupção da prescrição que retroagiu à data da propositura da ação (CPC, art. 240, § 1o). Inaplicabilidade do termo inicial previsto no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 14.195/2021. Circunstância de que as providências encetadas pelo exequente para localização do devedor e de seus bens ocorreram ou se iniciaram antes do início da vigência do referido dispositivo legal. Prescrição não consumada. Embargos à execução julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.